Tribunal: STF
Processo: HC 131885
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA.



    I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II – A prisão cautelar do paciente está justificada por integrar organização criminosa sofisticada, complexa, evidenciada também pelo alto poder econômico, número de integrantes e contatos no exterior. Além disso, destaque-se que tal organização continuou operando, mesmo com as diversas apreensões de droga e prisões em flagrante realizadas.



    III – Ordem denegada.